Tribunal: CARF
Processo: 18050.007563/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.007563/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.175 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
POSTO IPANEMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO
PAT. PAGAMENTO EM PECÚNIA. CONFIGURAÇÃO DE SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita
no Programa de alimentação do Trabalhador - PAT, desde que o fornecimento
seja in natura, não pago em pecúnia.
Os valores a título de ajuda alimentação pagos em pecúnia não configuram
indenização e devem ser incluídos no salário de contribuição.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.
A Recorrente não traz aos autos os recolhimentos que alega efetuados, não
devendo ser acatado argumento sem qualquer comprovação objetivando
lastreá-lo.
EXIGÊNCIA
DA
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991. REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008
(CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009). PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF n° 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.007563/2008-64
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.175 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007563/2008-64

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
15-20.342 (fls. 277/283):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
EMPREGADO
E
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestam serviços A. empresa, conforme prevê o art. 22, incisos I, II, III, da Lei n.°
8.212, de 1991.
ALIMENTAÇÃO EM DESACORDO COM O PAT.
A concessão de alimentação aos segurados empregados em desacordo com a legislação
que regula o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) configura-se salário in natura e, por extensão, fato gerador
de contribuições sociais previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.198.789-0 (fls.
03/43), consolidado em 07/10/2008, relativo ao Período de Apuração 01/01/2004 a 31/12/2004,
no valor de R$ 5.588,24, referente às Contribuições Previdenciárias parte da empresa e às
correspondentes ao financiamento dos benefícios concedidos em virtude dos riscos ambientais
do trabalho, incidentes sobre as remunerações de segurados empregados e contribuintes
individuais não declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 79/87), temos que:
1. As contribuições apuradas que constam do lançamento foram identificadas
com os seguinte códigos de levantamento:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.175 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007563/2008-64

a. ADM
-
REMUNERAÇÃO
DE
ADMINISTRADOR:
Contribuição Patronal incidente sobre as remunerações de sócio-
gerente lançadas na conta contábil Pró-labore (3.2.1.01.007).
A fiscalização constatou que os valores apurados na contabilidade
superam as remunerações declaradas em GFIP;
b. SIA - SALÁRIO INDIRETO ALIMENTAÇÃO: Parcelas
remuneratórias integrantes do salário de contribuição informadas
pelo contribuinte nas folhas de pagamento na rubrica “Ajuda
Alimentação” (código 1238), pagas em pecúnia ao trabalhador,
sem o convênio com o Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT, nos termos da Lei no 6.321, de 1976.
A fiscalização constatou que consta da Convenção Coletiva de
Trabalho ano 2003/2004, celebrada entre o Sindicato do Comércio
Varejista de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado da
Bahia (SINDCOMBUSTIVEIS) e o Sindicato dos Trabalhadores
em Postos e Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do
Estado da Bahia (SINPOSBA), cláusula que obriga as empresas
do ramo de combustíveis a fornecer ajuda-alimentação no valor de
R$ 30,00 a todos os seus empregados;
c. ND - NÃO DECLARADO EM GFIP: Remunerações constantes
das folhas de pagamento deduzidas dos valores declarados em
GFIP.
2. As remunerações não declaradas em GFIP ensejaram a emissão de
Representação Fiscal para Fins Penais por omissão de fatos geradores na
GFIP.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 16/10/2008
(fl. 03) e, em 17/11/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 235/253, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
Em 16/07/2009 foi anexado às fls. 167/275 nova impugnação onde, com relação à
multa aplicada, em síntese, requer que seja aplicada a redação da Lei 11.941, de 2009, por se
tratar de legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme preceitua o art. 106 do Código
Tributário Nacional (CTN).
O Processo foi encaminhado à DRJ/SDR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 15-20.342, em 18/08/2009 a 7a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o Auto de Infração, mantendo integralmente o crédito apurado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SDR, via Correio, em
05/04/2010 (fl. 289) e, inconformado com a decisão prolatada, em 20/04/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 293/309, onde, em síntese:
1. Alega que foi firmada Convenção Coletiva onde o contribuinte ficou
obrigado a pagar aos seus empregados os valores fixados no referido
instrumento;
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.175 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007563/2008-64

2. Afirma que na convenção há previsão expressa de não incidência da
contribuição previdenciária sobre tal parcela, por se revestir de caráter
indenizatório e não remuneratório;
3. Com relação aos valores pagos a contribuintes individuais, afirma que
nunca contratou qualquer serviço de terceiros ou contribuintes individuais
sem o devido desconto e recolhimento dos valores devidos a título de
contribuição previdenciária.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da exigência de contribuições previdenciárias parte da
empresa e às correspondentes ao GILRAT, incidentes sobre as remunerações de segurados
empregados e contribuintes individuais não declaradas em GFIP, correspondentes à remuneração
de administrador, ajuda alimentação paga em pecúnia e remunerações constantes em folhas não
declaradas em GFIP.
Em Recurso Voluntário a Recorrente alega que foi firmado acordo coletivo,
através de convenção coletiva, onde a empresa ficou obrigada a pagar aos seus empregados os
valores fixados no referido instrumento. Afirma que na própria convenção há previsão expressa
de não incidência da contribuição previdenciária sobre tal parcela, por se revestir de caráter
indenizatório e não remuneratório.
Com relação aos valores pagos a contribuintes individuais, afirma apenas que
nunca contratou qualquer serviço de terceiros ou contribuintes individuais sem o devido
desconto e recolhimento dos valores devidos a título de contribuição previdenciária.
Pois bem.
Inicialmente, cabe registrar, que a incidência tributária é automática e infalível
quando ocorre o fato gerador do tributo descrito na norma de incidência. Assim, tendo em vista a
atividade administrativa plenamente vinculada, é dever do agente fiscal aplicar a legislação de
regência ao caso concreto, nos termos em que determina o artigo 142 do CTN.
No Levantamento PAT - Alimentação em pecúnia sem PAT, o Relatório Fiscal
esclarece que na Convenção Coletiva de Trabalho ano 2003/2004, assinada pelo Sindicato do
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.175 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007563/2008-64

Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado da Bahia (SINDCOMBUSTÍVEIS) e o
Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo no
Estado da Bahia (SINPOSBA), consta no Capitulo VI, estabelecendo que as empresas fornecerão
a partir da assinatura da Convenção, a todos os seus empregados, ajuda alimentação, no valor de
R$ 30,00 (trinta reais) por mês. Assevera ainda que a empresa não está inscrita no PAT –
Programa de Alimentação do Trabalhador.
Com efeito, o entendimento pacificado no âmbito do STJ é de que, em se tratando
de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição
previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza salarial da
verba (AgRg no REsp no 1.119.787/SP).
Com base no entendimento firmado no âmbito do STJ, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União
(DOU) de 22/12/2011, tendo como fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado
pelo Ministro da Fazenda, que autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT”.
Por outro lado, relativamente ao auxílio alimentação pago em pecúnia, a
jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como, a jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não reconhece a natureza indenizatória, mormente por não
encontrar amparo na legislação de regência, a qual prescreve as hipóteses de não incidência de
contribuições previdenciárias.
De acordo com o estabelecido na Lei no 8.212/91, as importâncias que não
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias estão expressamente listadas no seu
artigo 28, § 9o, o qual estabelece os pressupostos legais para que não se caracterizem como
salário-de-contribuição, visando garantir os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976; (Grifamos).
A partir da leitura dos textos legais, conclui-se que somente a parcela referente à
alimentação in natura fornecida pela empresa aos seus empregados é excluída do campo de
incidência da contribuição previdenciária.
Ocorre que na hipótese dos autos, a contribuinte forneceu o auxílio alimentação
através de pagamento em pecúnia, não se enquadrando, portanto, no permissivo legal acima
transcrito, o qual contempla o benefício da não incidência de contribuições previdenciárias
somente quando concedido in natura.
Dessa forma, não merece acolhida as alegações do contribuinte.
No que tange aos valores pagos aos contribuintes individuais, a Recorrente se
insurge de uma forma genérica, alegando apenas que nunca contratou qualquer serviço de
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.175 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007563/2008-64

terceiros ou contribuintes individuais sem o devido desconto e recolhimento dos valores devidos
a título de contribuição previdenciária, sem, no entanto, apresentar provas de suas alegações.
A Recorrente não traz aos autos os recolhimentos que alega efetuados, não tendo
como acatar referido argumento sem qualquer comprovação objetivando lastreá-lo.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento.
Ainda no que tange à aplicação da multa, por força do art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada deve levar em consideração as disposições
previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN
RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no 1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo, de acordo
com o que preceituado na Súmula CARF n° 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital